Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO PROVISÓRIA. NATUREZA CAUTELAR DA MEDIDA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, fundada no descumprimento injustificado das condições impostas, exige interpretação conforme as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a oitiva do condenado antes da decretação definitiva da medida.
2. Os arts. 44, § 4o, do Código Penal, e 181, § 1o, da Lei de Execução Penal autorizam a reconversão quando verificado descumprimento injustificado das condições impostas, devendo, contudo, ser preservado o direito do apenado de demonstrar a impossibilidade de dar prosseguimento ao cumprimento da pena em audiência de justificação.
3. A ausência de intimação do apenado para prestar esclarecimentos acerca do novo descumprimento da execução impede a conclusão quanto à ocorrência de completo descaso ou recalcitrância, tornando inviável a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, sob pena de nulidade da decisão.
4. A jurisprudência do STJ e deste TJDFT é firme no sentido de que a reconversão definitiva somente se aperfeiçoa após a oitiva do apenado. Apesar da natureza cautelar da medida de reconversão das penas no caso concreto, admite-se a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata para garantir a efetividade da execução penal e viabilizar a oitiva do apenado em audiência de justificação.
5. A determinação da reconversão em caráter provisório resguarda a efetividade da execução penal e assegura a futura manifestação do sentenciado, evitando a ocorrência de nulidade processual decorrente de contrariedade às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso conhecido e provido.